Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES NO SISTEMA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOMENTE NAS CONTAS INDICADAS NOS AVISOS 78 E 79 DO TJRJ. NÃO CONSTATADA A OFENSA ÀS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pela OI MÓVEL SA contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recantos das Emas/DF (rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 0704860-47), prolatada nos seguintes termos: 1. Promova-se o desbloqueio do valor irrisório (art. 836, CPC). 2. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada OI S/A. Em suma, alega a devedora que, por estar em recuperação judicial, os créditos extraconcursais deveriam ser quitados através de uma ordem de recebimento de ofícios enviados pelos Juízos de origem e sob controle do administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial. Contudo, o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001), em decisão proferida em 10/09/2020, ao revisar o procedimento de pagamento dos créditos extraconcursais, determinou o seguinte: “(...) Isto posto, determino: a) Que as Recuperandas sejam intimadas pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos "extraconcursais", qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a partir do dia 30/09/2020; b) Na hipótese de não cumprimento voluntário pelas Recuperandas, após a intimação prevista na forma do CPC, deverão os Juízos de Origem: i. Para os Créditos Extraconcursais até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Determinar a penhora on line na conta corrente especificamente criada para esse fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação prévia ao Juízo da Recuperação Judicial;ii. Para os Créditos "extraconcursais" superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -Determinar a comunicação do ocorrido ao Juízo da Recuperação Judicial, por meio de ATO CONCERTADO, a ser materializado em ofício com informação do valor do crédito e do seu titular, para as providências cabíveis, em especial, para a individualização do bem das Recuperandas sobre o qual o Juízo de Origem poderá fazer recair o ato de constrição. Oficie-se, com urgência, à Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso Consolidado aos demais juízos e aos demais Tribunais de Justiça, com o teor das novas determinações acima. Determino, outrossim, que o Administrador Judicial disponibilize o referido Aviso no site da recuperação para dar a maior publicidade possível aos juízos e credores.” Assim, considerando que a ré não efetuou o pagamento voluntário do total da dívida solidária e o crédito extraconcursal cobrado nesta ação é inferior a R$ 20.000,00, o cumprimento de sentença retomará o seu regular prosseguimento em relação a ambos os devedores solidários. Em face do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO da devedora. À Secretaria para promover a penhora online do saldo remanescente em contas da ré OI S/A, considerando o resultado infrutífero da diligência em relação ao outro devedor solidário.
II. A parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de crédito de natureza extraconcursal (fato gerador é posterior ao ajuizamento do processo de recuperação judicial, ou seja, a partir de 20/06/2016), de sorte que o processamento do cumprimento de sentença deve ocorrer nos moldes dos Avisos TJRJ 78 e 79/2020.
III. Nas palavras por ela aviadas, [...] a natureza do crédito e a forma prevista para o seu pagamento, por si só, autorizaria o desbloqueio do numerário realizado nas contas da empresa recuperanda”. Alega, ainda, que “no presente caso, é SOLIDÁRIO o pagamento determinado em Sentença, solidário entre a requerida Oi S/A e o Sr. REGINALDO GOMES DOS SANTOS. Logo, a Agravante efetuou a parte do pagamento que lhe cabia, conforme ordem cronológica estabelecida pelo Administrador Judicial, porém, a outra parte requerida não efetuou a parte do pagamento que lhe cabia. Dessa forma, o Douto Juízo intima a Agravante para efetuar o restante do valor. Mesmo a presente empresa ainda passar por processo de recuperação judicial, o juízo a quo entende pelo deferimento do pedido de deflagração do cumprimento de sentença de débito remanescente que não fora pago pela outra requerida, bem como pelo bloqueio via Bacenjud e penhora de valores devidos pela executada. Daí porque a ausência do pagamento voluntário advém dos limites estabelecidos pelo Juízo Recuperacional e não por negligência da empresa. Ao contrário, a recuperação demonstra a aquiescência da empresa em pagar os débitos por ela devidos, o que não corresponde com a aplicação de multa e honorários estabelecidos no §1o do art. 523 do CPC.
IV. Sustenta a incompetência do juízo originários para os atos expropriatórios. Afirma, ainda, a inaplicabilidade do art. 523, § 1o do CPC ao caso concreto, uma vez que [...] a ausência do pagamento voluntário advém dos limites estabelecidos pelo Juízo Recuperacional e não por negligência da empresa”.
V. Postula o provimento do recurso para [...] a reforma in totum da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, para: (i) que seja determinada a liberação de toda a quantia indevidamente bloqueada nas contas da agravante, bem como seja declarada a quitação e extinção do cumprimento de sentença com o cumprimento espontâneo.
VI. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária.
VII. Os avisos 78 e 79 do TJRJ, ao tempo em que consignam que caso o cumprimento de sentença tenha início a partir de 30.9.2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício, sendo cabível, inclusive, penhora “on line" caso a ordem não seja cumprida no prazo legal, teria indicado as específicas contas judiciais para realização de eventuais penhoras de créditos extraconcursais.
VIII. O douto juízo de origem prestou as seguintes informações: [...] Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que após a decisão agravada, que rejeitou a impugnação da requerida Oi S/A, foi realizada penhora online, via sistema SISBAJUD, do saldo remanescente do débito de natureza solidária (R$ 647,95), sendo que o bloqueio recaiu em valores encontrados em conta mantida junto ao Itaú Unibanco. Foi determinado, nesta data, o desbloqueio dos valores excedentes encontrados nas outras contas, permanecendo apenas o bloqueio da conta do Itaú Unibanco, em atenção ao Aviso 78/2020 do TJRJ. Não houve tentativa de penhora online em conta do outro réu solidário, tendo em vista o resultado infrutífero da consulta realizada recentemente [...].
IX. Intimada para se manifestar, a parte agravante quedou-se inerte.
X. Nesse trilhar, tendo em vista a ordem de desbloqueio das demais contas não indicadas pelo Juízo Recuperacional (em juízo de retratação) e da inércia da parte devedora, não se constata o descumprimento dos Avisos 78 e 79 (cumprimento de sentença após 30.09.2020, condenação solidária e valor remanescente de R$ 647,95).
XI. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.